Tribunal: CARF
Processo: 10166.727503/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727503/2017-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.780 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Assunto
RECURSO EM REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE
Recorrente
BRKB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
IRINEU BIANCHI
JOSÉ CLOVIS ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE
PRELIMINAR. DECADÊNCIA QUINQUENAL. LEI No 9.784/99.
A decadência quinquenal de que trata o art. 54 da Lei no 9.784/99 somente se
aplica em casos cujos atos foram praticados sem má-fé. No caso dos autos,
sendo a acusação de suposta venda de decisões, a suposta ausência de dolo
confunde-se com o próprio mérito da decisão, o que levaria à rejeição da
própria representação de nulidade.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ARGUIÇÃO
DE NULIDADE INSTRUÍDA COM ELEMENTOS DE PROVA EM SEU
PRÓPRIO CORPO. AUTOS À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS.
INOCORRÊNCIA.
Constatada que a arguição de nulidade, em seu próprio corpo está instruída
com cópia dos textos e documentos que embasam a acusação, não há que se
falar em cerceamento de direito de defesa, mormente quando os autos
estiveram à disposição dos Interessados, inclusive com obtenção de cópia
integral dos autos. Também não há que se falar em produção complementar de
provas e reabertura de prazo para nova manifestação dos Interessados, uma vez
que, na ausência de prova, caberia a eventual decisão de improcedência da
acusação por deficiência probatória.
SUPERVENIÊNCIA
DE
DECISÕES
UNÂNIMES
DA
CSRF.
SUBSTITUIÇÃO DAS DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS.
CORREÇÃO DOS JULGADOS.
A declaração de nulidade de um despacho ou de uma decisão, a teor do que
dispõe o § 1o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, prejudica as decisões
posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
Como os acórdãos proferidos pela CSRF, por óbvio, dependeram dos acórdãos
em recurso voluntário (e, também, dos despachos de admissibilidade de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727503/2017-43
Fl. 5189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727503/2017-43

embargos), a declaração de nulidade dos acórdãos em recursos voluntários e
despachos implica considerar prejudicados os acórdãos em recurso especial
proferidos pela CSRF, uma vez que esses dependeram diretamente daquelas
decisões inquinadas de nulidade.
A eventual correção dos julgados anulados não interessa no exame de eventual
situação de impedimento de conselheiro e não condiciona a declaração das
respectivas nulidades se confirmado que participou do julgamento conselheiro
na condição de impedimento.
NULIDADE. INDEPENDÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO VOTO DO
CONSELHEIRO IMPEDIDO PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO.
A essencialidade do voto de um conselheiro não pode ser aferida simplesmente
por seu provimento ou não ao recurso, mas também pela força de seus
argumentos e capacidade de persuasão em relação aos demais membros do
colegiado, ainda mais no caso concreto em que pesa contra o relator dos
acórdãos em questão a imputação de impedimento.
A Lei no 9.784/99, o Decreto no 70.235/72 e os Regimentos Internos do CARF
e dos Conselhos de Contribuintes jamais condicionaram a declaração de
nulidade à essencialidade do voto do conselheiro em situação de impedimento.
INDÍCIO
ISOLADO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
PROVA.
AFASTAMENTO DA SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO.
A mera anotação do pré-nome de um conselheiro em suposto controle do da
divisão de honorários apreendido na residência de um dos patronos,
desacompanhada de outros elementos probatórios, tais como troca de
mensagens e e-mails, reveste-se de mero indício, não configurando prova da
suposta vantagem financeira auferida pelo conselheiro, mormente quando não
há qualquer comprovação do recebimento de qualquer espécie de benefício por
parte do julgador.
IMPEDIMENTO DE CONSELHEIRO RELATOR. COMPROVAÇÃO DE
DOLO. FEIXE DE INDÍCIOS CONVERGENTES. CONFIGURAÇÃO.
Uma vez comprovado que: (i) o Conselheiro Relator realizou diversas reuniões
para tratar de temas afetos a determinados processos com os sócios de um dos
escritórios contratados pelo sujeito passivo para atuar em sua defesa nesses
mesmos processos administrativo-fiscais; (ii) esse escritório jurídico
contratado não ter elaborado qualquer ato formal nos processos, e de que a
maior parte do texto do voto do relator baseou-se em cópia literal de tese
elaborada por esse mesmo escritório; e aliado ao indício de que esse mesmo
conselheiro obteve vantagem indevida para proferir seus votos, resta
configurada a situação de impedimento prevista no inciso III do art. 15 do
Anexo II do Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes vigente à
época do julgamento dos recursos voluntários (Portaria MF no 55, de
16/03/1998).
A despeito desse entendimento, a nulidade dos acórdãos e despachos em
exame deve ser reconhecida com fundamento no art. 53 da Lei no 9.784/99,
conjugado com o art. 29 do Decreto no 70.235/72, uma vez que a administração
Fl. 5190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.780 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727503/2017-43

pública tem o dever-poder de anular os seus próprios atos quando eivados de
vícios que os tornem ilegais, sendo o princípio do livre convencimento do
julgador indiscutivelmente violado quando um conselheiro aceita e incorpora a
peças processuais de sua competência argumentos e textos produzidos por
intermediário do representante da defesa do contribuinte interessado no
processo, fatos que caracterizam, em realidade, violação de todas as regras
legais e todos os princípios jurídicos de algum modo relacionados à exigência
de atuação legal e imparcial do julgador.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos: (i) receber a
Representação de Nulidade no 02/2019 quanto ao ex-conselheiro Irineu Bianchi, e rejeitá-la em
relação ao ex-conselheiro José Clóvis Alves; (ii) rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas
pelos Interessados; e (iii) declarar nulo o Acórdão no 105-15.503 (proferido pela 5a Câmara do
então Primeiro Conselho de Contribuintes, nos autos do processo administrativo fiscal no
10768.002986/2003-95), o Acórdão no 105-15.504 (proferido pela 5a Câmara do então Primeiro
Conselho de Contribuintes, nos autos do processo administrativo fiscal no 10768.003317/2003-
31), e os respectivos despachos de admissibilidade de embargos, em razão do impedimento do
ex-conselheiro Irineu Bianchi. Vencida a Conselheira Bianca Felícia Rothschild que votou pela
decadência do direito à anulação das citadas decisões em razão da ausência de comprovada má-
fé. Nos termos do art. 3o, parágrafo único da Portaria CARF no 92, de 21/05/2018, é vedada a
divulgação do inteiro teor da resolução da representação de nulidade.
Solicitado pelo representante do contribuinte, o julgamento em reservado da
representação de nulidade foi deferido nos termos do art. 3o da Portaria CARF no 92, de
21/05/2018, em razão da instrução da representação de nulidade conter dados decorrentes da
quebra de sigilo constitucionalmente garantido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Conforme Portaria CARF no 92, de 21 de maio de 2018, art. 3o, parágrafo único.
Fl. 5191
DF CARF MF
Documento nato-digital